Tribunal: TJPA
Processo: 0003903-81.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0003903-81.2020.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA DA JUSTICA DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2-

Conforme vários julgados deste colegiado, sua competência regimental, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

3-

Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desª. Ezilda Pastana Mutran.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA em face de Decisão da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, que determinou o arquivamento de representação em desfavor da Magistrada Titular da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio Cível, HELENA DE OLIVEIRA MANFROI, em razão de não terem sido constatadas quaisquer infrações funcionais.

O recorrente, conforme a petição (ID 5287516), manifestando interesse em apresentar recurso junto ao Conselho Nacional de Justiça, requereu efeito suspensivo ao Conselheiro Relator.

Ao interpor o presente recurso, aduziu que a magistrada não agiu conforme preceitua o art.17, §11º da Lei de Improbidade administrativa, pois o rito processual utilizado não foi o adequado à ação de improbidade, tendo sido o requerido citado para apresentar contestação sem notificação para apresentação de defesa prévia.

Por conseguinte, afirma que o Ministério Público propôs o aditamento da inicial na tentativa de consertar o rito, após as nulidades serem apontadas em sede de contestação.

Ressalta que a magistrada não poderia aceitar a emenda proposta, tornando o processo confuso e eivado de nulidades.

Afirma que não houve citação pessoal do recorrente e que o processo foi sentenciado em setembro de 2019, sendo o réu condenado por ato de improbidade, sendo suspensos os seus direitos políticos por 4 (quatro) anos a contar do trânsito em julgado.

Destaca que após a oposição de embargos de declaração e interposição de recurso de apelação, a secretaria da Comarca de Mãe do Rio certificou o trânsito em julgado do feito para o Município e no dia seguinte certificou como intempestivos ambos os recursos, mesmo sem ter sido juntado aos autos o mandado de citação do recorrente, o que demonstra, em tese, cerceamento de defesa.

Por fim, afirma que houve cerceamento de defesa, ofensa ao devido processo legal, diversos pedidos de retratação negados e má-fé na juntada de petições, requerendo:

1.

O recebimento do recurso com efeitos devolutivo e suspensivo.

2.

O provimento do recurso para reformar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça, avocando a Ação Civil Pública Proc. nº 0000165-72.2018.8.14.0027 em trâmite na Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

3.

A instauração de processo administrativo disciplinar contra a Magistrada.

Coube-me a relatoria do feito conforme a Redistribuição de fls. 457 (ID 5287518).

Às fls. 460 (ID 5287519), a Corregedora Geral de Justiça do TJE/PA determinou o encaminhamento de cópia integral dos autos do Pedido de Providências nº 0008193-33.2020.2.00.0814 em trâmite no CNJ à Secretaria Judiciária TJE/PA, em razão da decisão de arquivamento proferida pela Excelentíssima Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, que entendeu ser incabível a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Em que pese a longa exposição das razões apresentadas pela recorrente, verificou-se a inexistência de irregularidades, ou mesmo, a transgressão de exigências éticas ou dos deveres funcionais por parte da magistrada representada.

Na verdade, todas as supostas irregularidades apontadas pelo recorrente dizem respeito aos atos judiciais que podem ser atacados através dos recursos apropriados, previstos no ordenamento jurídico pátrio.

A magistrada Titular da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, informou à Corregedoria Geral de Justiça TJE/PA que todas as questões suscitadas pelo recorrente foram alvo de petição nos autos do Processo Judicial.

A Corregedora ao proferir a decisão consignou que o posicionamento tomado pela magistrada reflete seu livre convencimento motivado e deve ser devidamente avaliado por ocasião do julgamento da apelação já interposta.

A Corregedoria de Justiça local exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

Conforme vários julgados deste colegiado, sua competência regimental (art. 28, VII, b, do RITJE/PA), assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF) é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial, assim como fora consignado na decisão da Excelentíssima Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura ao determinar o arquivamento do Pedido de Providências
nº 0008193-33.2020.2.00.
08
14 – CNJ. (ID 5287519).

Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

É pacífico o entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre impossibilidade de atuação administrativa do órgão correcional quando tratar-se de matéria eminentemente jurisdicional, senão vejamos:

RECURSOADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.

EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL.

CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO CNJ. ART. 103-B, § 4º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe cabendo exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.

2.

Exame de matéria eminentemente jurisdicional não enseja a intervenção do Conselho Nacional de Justiça por força do disposto no art. 103-B, § 4º, da CF.

3.

Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0005907-58.2015.2.00.0000 - Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 29ª Sessão Virtualª Sessão - j.
26/10/2017
).

RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO -

CORREIÇÃO PARCIAL

1.

Nos termos do art. 103-B, §4º da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle e supervisão financeira, administrativa e disciplinar dos órgãos do Poder Judiciário.

2.

Não cabe, portanto, ao E. CNJ invadir a esfera jurisdicional, de forma a deliberar quanto à competência de um ou outro órgão para o julgamento de ações ou impor aos magistrados que apliquem determinado entendimento na apreciação das demandas a eles postas.

3.

Recurso Administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003754-81.2017.2.00.0000 - Rel. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA - 28ª Sessão Virtualª Sessão - j. 11/10/2017 ).

Desta forma, considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de conduta irregular por parte da magistrada, bem como o descabimento da via eleita para recorrer dos atos jurisdicionais praticados, entendo que não merece prosperar o presente recurso administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2021